Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002098-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula, Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (AGRAVADO), COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA - CNPJ: 02.289.457/0001-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DOAÇÃO ILEGAL DE BEM PÚBLICO — INCLUSÃO DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NA LIDE — NECESSIDADE.

BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
— IMPRESCINDIBILIDADE.

O terceiro que adquiriu do beneficiário o imóvel doado pelo Município deve integrar a lide, visto que eventual sentença de procedência repercutirá na esfera jurídica daquele, uma vez que será determinado a reversão do bem ao patrimônio público.

O bloqueio da matrícula do imóvel e a averbação da existência da demanda são medidas necessárias para impedir nova transferência, além de tornar público o ato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de improbidade administrativa com pedido de liminar
proposta contra
Altir Antônio Peruzzo
e
Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua
, indeferiu o pedido de inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da demanda, bem como o pedido de indisponibilidade de bens do imóvel de matrícula no 13252.

Assegura que, “
a alienação do imóvel para terceiro foi proveniente de ato ímprobo que consistiu na transferência de título definitivo do imóvel público sem encargos à cooperativa
[...]
, o que possibilitou a donatária dispor do bem
”. Logo, “
a nulidade é a consequência legal presumível do negócio jurídico decorrente da alienação do imóvel feita pela cooperativa ao terceiro, senhor Donizete, a partir de ato ímprobo de doação feito ao arrepio da lei
”, pelo que o bloqueio do bem imóvel se trata de medida necessária para evitar possível venda a terceiro.

Assevera que é imprescindível a inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da ação civil por ato de improbidade administrativa, visto que “
a pretensão almejada inclui decisão declaratória de nulidade da venda do imóvel o que terá efeito positivo que atingirá a esfera jurídica de Donizete. Ressalta-se que a não inclusão de Donizete nos autos pode comprometer inclusive os eventuais efeitos da coisa julgada, ao descumprir preceitos do artigo 503 do Código de Processo Civil
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 76863662).

Não há contrarrazões (Id. 92536980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 92753961), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso, conforme reconhecido pelo autor da ação, o Sr. Donizete Alves Coelho não concorreu para a prática dos atos de improbidade, mas apenas adquiriu o imóvel da Cooperativa, sendo tão somente o terceiro adquirente do imóvel, pelo que entendo pela desnecessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ademais, pelo que é possível extrair do ocorrido até o presente momento, não recaía gravame de indisponibilidade sobre o imóvel quando de sua aquisição pelo Sr. Donizete Alves Coelho, de modo que presume-se ser terceiro adquirente de boa-fé.

Outrossim, entendo, salvo melhor juízo, que a decretação de indisponibilidade de bens prevista na lei de improbidade administrativa tem a finalidade de constranger especificadamente o patrimônio dos indigitados agentes ímprobos como forma de garantia de pagamento da possível condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário e de multa civil.

Cumpre ressaltar, ainda, que os pedidos iniciais são pela condenação dos requeridos às sanções ínsitas no art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92 – LIA (
Lei de Improbidade Administrativa
), especialmente obrigação de ressarcir o erário municipal, isto é, não há pedido de declaração de nulidade da transmissão da propriedade.

Portanto, em relação ao Sr. Donizete Alves Coelho, indefiro o pedido de sua inclusão no polo passivo e, em atenção aos limites dos pedidos iniciais e com fulcro nos fundamentos retro transcritos, indefiro o pedido de indisponibilidade do imóvel matriculado sob n. 13252 junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Juína (MT).

Por outro lado, em relação à Cooperativa, procede o aditamento da exordial. Assim, determino a inclusão da Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua - COOPROPAM no polo passivo da ação, devendo ser retificada a autuação e promovida a sua citação, nos termos do despacho de Id 21298481.

[...]

Isso posto, considerando que o perigo de dano é presumido e atentando-me ao princípio
in dubio pro societate
, defiro o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos Altir Antônio Peruzzo e Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua – COOPROPAM, até o limite necessário ao ressarcimento integral do dano e pagamento de eventual condenação à multa civil, esta última no valor mínimo de cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

Indique o
Parquet
, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor necessário para o pagamento de eventual condenação, na forma retro considerada, oportunidade em que deverá indicar os bens sobre os quais a indisponibilidade recairá. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000654-53.2016.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 48305465 – fls. 2/4).

Inicialmente, entendo que se faz necessário o julgamento conjunto do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (autos no 1002098-26.2021.8.11.0000) com o interposto por Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua (autos no 1003559-33.2021.8.11.0000), visto que ambos estão a requerer a inclusão de Donizete Alves Coelho no polo passivo da ação civil por ato de improbidade administrativa.

O ato de improbidade administrativa decorreria da doação ilegal de bem público, em benefício de Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua, consistente em uma área de novecentos e setenta e cinco metros quadrados (975 m2), autorizada pela Lei do Município de Juína no 1.378, de 20 de dezembro de 2012, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei no 1.044, de 5 de dezembro de 2008, a qual não foi precedida de processo de licitação.

Já a doação do bem público está materializada no documento nominado
título definitivo de propriedade n.o 1804
, assinado pelo Prefeito do Município de Juína Altir Antônio Peruzzo, que transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] O Prefeito Municipal de Juína – MT, faz saber a todos os que o presente virem que, no uso das atribuições legais, outorga a COOPROPAM – Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua [...]. Título definitivo de propriedade do imóvel: uma área com 975,00 m2, (novecentos e setenta e cinco metros quadrados), lote no 02 da quadra 02, localizado no loteamento denominado ‘Área de Governo’, situado na cidade de Juína-MT [...]. Tudo conforme consta no memorial descritivo e planta assinada pelo Sro Peterson Felber – Engenheiro Civil – CREA 120238872, aprovado pela Prefeitura Municipal de Juína. Havido pela Prefeitura Municipal de Juína, por força do registro no 02 da matrícula 8.505, aos 14/03/2012, no 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína-MT. Ressalva: ‘O registro deste Título fica vinculado à apresentação do comprovante de recolhimento do I.T.B.I.’

Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, em 21 de dezembro de 2012.

Altir Antônio Peruzzo

Prefeito Municipal [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1000654-53.2016.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 4265596 – fls. 8).

Em 15 de maio de 2013, Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua firmou com Donizete Alves Coelho
contrato particular de compra e venda de imóvel
, no valor de R$ 200.000,00: duzentos mil reais, cujo bem alineado é justamente a área pública doada pelo Município de Juína (Primeira Instância, Id. 4265561 – fls. 6/8).

Posteriormente, averbou-se às margens da matrícula no 13252 a alienação do bem imóvel decorrente da lavratura do instrumento público, ocorrida em 10 de janeiro de 2014, da compra e venda celebrada entre Cooperativa dos Produtores Rurais para Ajuda Mútua e Donizete Alves Coelho, conforme se verifica no registro geral do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína (Primeira Instância, Id. 4265596 – fls. 7).

Assim, apesar de não ser imputado a Donizete Alves Coelho, atual proprietário do imóvel, a prática de ato de improbidade administrativa, dúvida não há de que ele deve integrar a lide, visto que eventual sentença de procedência repercutirá na esfera jurídica daquele, uma vez que o bem será revertido ao patrimônio público.

Ademais, imprescindível proceder ao bloqueio da matrícula do imóvel no 13252 no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, bem como à averbação às margens da matrícula da existência da
ação de improbidade administrativa com pedido de liminar
, autos no
1000654-53.2016.8.11.0025, em curso na Segunda Vara da Comarca de Juína, para conhecimento de terceiros, para que no futuro não aleguem desconhecimento ou boa-fé, além de impedir novas transferências.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para:
i
) determinar a inclusão de
Donizete Alves Coelho no polo passivo da ação civil por ato de improbidade administrativa; e
ii
) deferir o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel no 13252 no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, bem como determinar a averbação da existência da
ação de improbidade administrativa com pedido de liminar
, autos no
1000654-53.2016.8.11.0025, em curso na Segunda Vara da Comarca de Juína, às margens da matrícula, a serem efetivadas em Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021